Tribunal: TJMT
Processo: 1015865-63.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015865-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MERLLY LAINE SORIA VILELA - CPF: 021.299.091-83 (AGRAVANTE), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (AGRAVADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO), JOAO CAMARGO DA SILVA - CPF: 361.603.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MERLLY LAINE SORIA VILELA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos à Execução nº 1014957-94.2023.8.11.0003, opostos em desfavor de RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Em suas razões, o agravante aduz que, no caso, estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, pois a agravada executa título inexigível já que está inadimplente com o prazo de entrega do imóvel. Há risco de o recorrente ter bens e valores bloqueados pela continuidade da execução e foi ofertado imóvel urbano em garantia.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de devedor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 175402650.

Contrarrazões no Id. n.º 177747655 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, ensejar a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem comprovadas as condições cumulativamente estabelecidas no §1º, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;

b) fumus boni iuris, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência;

c) periculum in mora, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo
a quo,
não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porque a execução não se encontra garantida, não havendo nos autos comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Outrossim, não há falar em segurança do juízo pelo simples fato de a recorrente pontuar a oferta do próprio imóvel objeto da lide, pois não se trata de garantia processual (penhora, depósito ou caução), mas sim de garantia civil.

O imóvel urbano consistente em uma casa situada no Empreendimento Viva Rondonópolis, Alameda das Rosas, Quadra 05 Lote 07, Matrícula 125197, é o objeto do CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA N.º 219 C.2020.219 que instrui a demanda executória.

Não é demais mencionar que a lei confere ao proprietário do imóvel a possibilidade de constituir múltiplas e sucessivas hipotecas sobre o mesmo bem, e apenas simboliza uma preferência processual sobre tal garantia no que diz respeito à penhora, porém, respeitada a ordem preferencial de hipoteca, o que justifica o fato de que a presença de garantia real de natureza cível nos autos não significa garantia da execução, uma vez que não se substituiu a penhora, que sequer foi formalizada nos autos.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC.
Em que pese a execução esteja garantida por garantia civil (hipoteca), não se vislumbra a presença de qualquer das garantias processuais previstas no artigo 919, §1º do CPC/15 (penhora, depósito ou caução suficientes), descabendo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos pelos agravados.
Reforma da decisão agravada que se impõe. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento Nº 70074521816, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 13/09/2017).

Ainda, este e. Tribunal já se posicionou em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – COBRANÇA DE JUROS EM VALOR ELEVADO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 5% AO ANO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMBARGANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não obstante os argumentos no sentido de cobrança de juros elevados, ausente a probabilidade do direito da embargante se os juros foram pactuados no percentual de 5% ao ano, já incluídos a comissão de repasse e o imposto de renda sobre remessa de juros ao exterior, consoante consta da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução.
Nesta hipótese, há de ser mantida a decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos do devedor, diante da inexistência de abusividade contratual. O fato de o débito exequendo estar resguardado por garantia hipotecária não supre a exigência legal do §1º do artigo 919 do CPC/15 para emprestar efeito suspensivo aos embargos do devedor.
Precedentes do STJ. (...).”
(TJMT– Segunda Câmara de Direito Privado – RAI Nº 69.714/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 26/10/2016 – DJE 04/11/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – IMÓVEL GRAVADO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – GARANTIA NÃO FORMALIZADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.”
(TJ-MT 10061324420218110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14.07.2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21.07.2021).

Assim, ausente a comprovação de qualquer dos requisitos elencados no §1º, do art. 919, do Código de Processo Civil, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023